Tribunal: CARF
Processo: 16682.721141/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721141/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.083 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
AUTUAÇÃO
FISCAL.
GLOSA
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE.
CRITÉRIOS. NORMALIDADE. USUALIDADE. AFERIÇÃO. INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. ÔNUS.
Incumbe à autoridade fiscal a instrução probatória a refutar a necessidade de
despesa assim considerada para fins de dedutibilidade pelo contribuinte,
calcada, por este, em critérios de normalidade ou usualidade.
LUCRO
LÍQUIDO.
AJUSTES
PRÉVIA
E
ESPONTANEAMENTE
EFETUADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
AUTUAÇÃO
FISCAL.
DESCABIMENTO.
Improcedente a autuação fiscal alusiva a ajustes ao lucro líquido prévia e
espontaneamente efetuados pelo contribuinte na apuração da exação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em relação à CSLL, em dar provimento ao
recurso voluntário: (i) por unanimidade de votos, para afastar a infração associada a bens de
natureza permanente deduzidos como despesa; e (ii), por maioria de votos, para afastar a
infração alusiva a custos, despesas operacionais e encargos não necessários - vencido nessa parte
o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721141/2011-39
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 12-
67.692, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I (RJ).
Na origem, contra a ora Recorrente foram lavrados Autos de Infração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-
calendário 2007. A autoridade fiscal entendeu por bem glosar as seguintes rubricas no cômputo
dos tributos em testada:
1 – despesas desnecessárias (valor tributável de R$ 48.711,06); e
2 – bens de natureza permanente deduzidos integralmente como custo ou despesa
(valor tributável de R$ 725.709,95).
No que toca à CSLL, o procedimento fiscal resultou apenas na redução de estoque
de bases de cálculo negativas, pois, equivocadamente, o autuante não observou a “trava” dos
30% prevista no art. 58 da Lei n° 8.981, 20 de janeiro de 1995, e no art. 16 da Lei n° 9.065, de
20 de junho de 1995.
Sobreveio impugnação, mediante a qual a autuada sustentou que as despesas
incorridas com entretenimento e confraternizações, tendo por beneficiários o seu corpo funcional
e clientes (infração 1), seriam necessárias. No que se refere à segunda infração, defendeu a
autuada que adicionara os correspondentes valores dos bens quando do levantamento do lucro
real e da base de cálculo da CSLL espontaneamente, antes de qualquer procedimento fiscal.
Por bem descrever os fatos e resumir as alegações lançadas pela Recorrente
naquele primeiro apelo, reproduzo os correspondentes excertos da decisão recorrida:
Irresignada a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 441/452 em 13/01/2012 que
contém a seguinte argumentação/requisições:
COM RELAÇÃO AOS DISPÊNDIOS RELATIVOS A BENS DE NATUREZA
PERMANENTE.
a) Conforme razão acostado ao auto de infração (fls. 343/344), os valores ora exigidos
pela Fiscalização foram registrados na conta contábil 650060 (Máquinas e
Equipamentos não Capitalizáveis), a qual encerrou o ano calendário de 2007 com o
saldo de R$ 1.037.059,12.
b) O LALUR 2007 parte A (DOC 4) verifica-se que as rubricas contábeis (650060 e
61210) , nas quais estavam registrados tais valores, foram integralmente adicionadas nas
bases de cálculo do IRPJ, no valor de R$ 1.089.005,63.
c) Veja-se que a mesma base de cálculo indicada no LALUR 2007 foi considerada nas
apurações de IRPJ e CSLL constates da DIPJ AC 2007, fichas 9, 12 e 17, situação esta
que ratifica a regular tributação dos valores ora exigidos e que foram glosados pela
fiscalização no valor de R$ 725.709,95.
DA PLENA DEDUTIBILIDADE DAS DEMAIS DESPESAS GLOSADAS PELA
FISCALIZAÇÃO.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

d) As despesas com aluguel de quadras (conta contábil 602060) , no valor de R$
12.368,50 e Gastos referentes à confraternização de inauguração da nova base na cidade
de Macaé/RJ (conta contábil 602050), no valor de R$ 36.342,56 estão em conformidade
com o artigo 299 do RIR/99.
e) é inegável que a despesa de aluguel com uma quadra esportiva contribui para a
motivação e o congraçamento dos funcionários, melhorando o relacionamento
interpessoal entre eles, o que repercute de forma positiva na atividade da empresa com
um consequente aumento da produtividade e , por fim, de receitas tributáveis. Logo, tal
dispêndio não pode ser interpretado como liberalidade da empresa mas como efetiva
ferramenta de gestão de pessoas intrinsecamente relacionada à atividade da empresa e,
consequentemente, à manutenção de sua fonte produtora. (Transcreve ensinamento de
Edmar Oliveira Andrade Filho).
f) Portanto a contribuinte repulsa tal exigência por entender que são despesas dedutíveis
nas apurações de IRPJ e CSLL porque visam o aprimoramento das relações pessoais
entre seus profissionais; são em valores razoáveis face á receita bruta da empresa e
possuem como finalidade a promoção do bem-estar e a saúde física e mental de seus
empregados, o que retorna positivamente através de incremento de produtividade e
receita para a empresa.
g) Também os gastos com a confraternização pela inauguração de nova base em
Macaé/RJ são plenamente dedutíveis nas bases imponíveis de IRPJ e CSLL.
h) A realização de tais eventos de inauguração de novas bases é prática usual no
ambiente corporativo. Além de visarem o congraçamento entre seus profissionais
possuem caráter comercial por servirem para apresentar as novas instalações a clientes e
autoridades locais, não sendo raro que, de tais eventos, decorram novas relações
comerciais e, por consequência, novas operações para a empresa.
i) Portanto tais dispêndios são gastos necessários e úteis à manutenção da atividade da
empresa como destaca o já citado Edmar Oliveira Andrade Filho (Transcreve
ensinamento daquele autor e de Hiromi Higuchi, Fábio Higuchi e Celso Higuchi),
Transcreve parte do PN no 322/71.
j) A RFB ao glosar tais despesas acaba por intervir sobremaneira no modo da sociedade
gerir sua atividade, fazendo-a limitar indevidamente sua capacidade empreendedora. A
jurisprudência do CARF ratifica a posição ora sustentada (Transcreve ementa do
Acórdão 101-93.001 de 15.03.2000)
A contribuinte finaliza sua impugnação protestando por todos os meios de prova
admitido, mormente a documental suplementar e a realização de prova pericial e/ou
conversão do julgamento da presente em diligência fiscal para que seja apurada a
veracidade dos fatos ora apontados, caso se entenda necessário.
Em sessão realizada em 14 de agosto de 2014, o colegiado de piso julgou a
impugnação parcialmente procedente, para:
(i)
manter as glosas no tocante à 1a infração (despesas desnecessárias);
(ii)
afastar a exigência de IRPJ relativa à 2a infração (valores de bens de
natureza permanente indevidamente tidos como despesas no período), por
concluir restar configurada a adição espontânea ao lucro líquido, para fins
de determinação do lucro real; e
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

(iii)
reconhecendo o erro cometido pela autoridade fiscal, reduzir o consumo de
estoque de bases de cálculo negativas da CSLL ao patamar de 30% das
infrações.
O acórdão recorrido recebeu a ementa reproduzida adiante:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e
apresentada com ela em se tratando de prova documental. Preclui o direito de o
contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se o motivo se der em
decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento que
um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que dominar, não
há que se cogitar de perícia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO.
Uma despesa revela-se desnecessária quando não é essencial às transações ou operações
exigidas pela exploração das atividades principais ou acessórias estabelecidas nos
objetos sociais da empresa, caracterizando liberalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CORRELATO.
COMPENSAÇÃO
DO
VALOR
TRIBUTÁVEL APURADO COM BASE NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Somente 30% (trinta por cento) do valor tributável apurado no ano-calendário objeto da
fiscalização pode ser compensado com a base negativa de Csll de períodos anteriores.
Irresignada, a autuada manejou Recurso Voluntário, repisando os argumentos da
impugnação, reforçando, especialmente, que os valores dos bens do ativo permanente foram
integralmente adicionados ao lucro líquido, para fins de determinação da base de cálculo da
CSLL.
Requereu a Recorrente, em conclusão, o provimento integral do recurso, a
produção de todos os meios de provas e a realização de perícia ou conversão do julgamento em
diligência, caso seja considerada indispensável para a plena demonstração da verdade dos fatos
apontados.
Posteriormente, a Recorrente desistiu do recurso no que toca ao IRPJ exigido de
ofício e mantido pela DRJ, associado à primeira infração (despesas desnecessárias):
A Recorrente esclarece que a parcela do débito quitada dentro do REFIS se refere ao
crédito tributário de IRPJ (cód. 2917) mantido pelo Acórdão n° 12-67.692, da 6a Turma
da DRJ/RJI (objeto da Intimação n° 740/2014), no valor principal de R$ 8.524,43 (oito
mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), referente à Infração n°
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

01 do Auto de Infração (MPF) n° 0719000/05546/09 (Custos, Despesas Operacionais e
Encargos não Necessários).
[...]
Dessa forma, em atenção ao que dispõe o artigo 8, caput, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 13/2014, a Recorrente desiste expressamente e de forma irrevogável
de qualquer recurso/defesa administrativa interposto em face da PARCELA do
crédito tributário incluída no REFIS instituído pela Lei n° 11.941/09, renunciando
a qualquer alegação de direito atinente a esse débito.
Considerando que o colegiado de piso afastou o excesso de redução de base de
cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores e manteve as glosas para fins da contribuição, e
levando-se em conta que o contribuinte desistiu de parte do recurso, referente ao IRPJ,
permanece em litígio somente a redução de 30% do referido saldo de base de cálculo negativa da
CSLL:
Infração 1
48.711,06
Infração 2
725.709,95
Soma
774.421,01
30%
232.326,30

Os R$ 232.326,30, quando projetados a 9% (nove por cento), alíquota da
contribuição, atingem a cifra de R$ 20.909,36.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De início, percebe-se que a Recorrente, genericamente, invoca a produção de
provas e a realização de perícia/diligência, tal como o fizera em sede de impugnação. Deste
modo, com abrigo no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, adoto os
fundamentos do acórdão recorrido como razões de decidir:
A Contribuinte finaliza sua impugnação requerendo todos os meios de prova admitidos,
principalmente pela produção de prova documental suplementar e a realização de prova
pericial e/ou conversão do julgamento em diligência fiscal para que seja apurada a
veracidade dos fatos ora apontados.
Conforme § 4o do art. 16 do Decreto no 70235/1972 que regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) a prova documental admitida aqui é a que já se encontra
juntada ao processo, uma vez que não se constata nenhuma das hipóteses presentes nas
alíneas “a” a “c” do referido parágrafo.
Quanto a perícias ou diligências a contribuinte não expôs os motivos que as
justificariam, tampouco não formulou os quesitos referentes aos exames desejados e, no
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

caso da perícia, o nome, endereço e a qualificação profissional do seu perito (Inciso IV
do artigo 16 do PAF).
Ademais o deslinde da procedência da autuação independe de conhecimento
especializado que necessite de perícia, pois o exame da escrita fiscal e contábil e dos
documentos que a respaldem é uma das competências dos auditores da Receita Federal
no exercício de suas funções. Neste sentido dispõe o artigo 911 do RIR/99:
[...]
Portanto, indefiro o pedido de produção de provas documentais a qualquer tempo por
afronta ao que determina o § 4o do artigo 16 do PAF bem como o pedido de perícia por
ser desnecessário para dirimir as questões que envolvem a autuação. Quanto ao pedido
para a produção de outras provas admitidas em direito que não as mencionadas não vejo
aplicação.
Passa-se ao mérito.
As despesas tidas por desnecessárias pela autoridade fiscal referem-se a: (i)
aluguel de espaço para práticas desportivas (R$ 12.368,50); e (ii) confraternização concernente à
inauguração de uma unidade operacional da pessoa jurídica (R$ 36.342,56).
Compulsando os termos lavrados pelo autuante e as respostas apresentadas pelo
contribuinte, percebo que os correspondentes questionamentos surgiram em fase avançada do
procedimento fiscal, que objetivava, no início, a obtenção de esclarecimentos e documentos
relativos a transações com pessoas jurídicas vinculadas, sediadas no exterior.
A ação fiscal passou por outros temas, a exemplo de supostos saldos credores de
caixa e despesas de juros intercompanhias.
Restou, ao fim e ao cabo, a autuação tal como se apresenta nos autos.
De início, entendo pertinente informar que ao longo daquele ano-calendário 2007
a autuada auferiu receitas em montante ligeiramente inferior a R$ 440 milhões.
Os valores levados à exigência fiscal mostram-se, a toda evidência, inexpressivos.
Logo, considerando tal critério, seria razoável admitir suas dedutibilidades, mormente se as
atividades desenvolvidas buscaram o bem estar e o congraçamento de funcionários da pessoa
jurídica, sabidamente ensejadoras de motivação e de engajamento, resultando, logicamente, em
esforço coletivo de incremento de produtividade/qualidade.
De qualquer modo, a eventual irresignação da autoridade fiscal deveria vir
acompanhada das adequadas argumentação e instrução probatória.
Por exemplo, na tal inauguração de base operacional no Município de Macaé/RJ a
autuada incorrera em despesas atinentes a consumo de bebidas alcoólicas, já que não seria
função social da sociedade empresária embriagar quem quer que fosse? As quadras de esporte
locadas eram utilizadas, realmente, por funcionários e clientes da Recorrente, indistintamente, ou
destinavam-se, especial ou exclusivamente, à direção/gerência da companhia? Os documentos
carreados aos autos não respondem a questões dessa natureza.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

Reproduzo o que a autoridade exigira, mediante o Termo de Intimação Fiscal 006
(prazo de dez dias para cumprimento):
3. Apresentar a documentação referente a conta contábil 3.01.02.01.02.02.02 –
Entretenimento.
4. Apresentar a documentação referente a conta contábil 3.01.02.01.02.02.01 –
Confraternização.
Atendendo ao que lhe fora exigido, a pessoa jurídica apresentou os razões das
contas contábeis citadas e dezenas de documentos comprobatórios, selecionados por
amostragem.
Na sequência dos acontecimentos, assim se pronunciou o autuante, ao emitir o
Termo de Constatação Fiscal de fls. 244/255 (in verbis):
3. O contribuinte apresentou somente o razão da conta de entretenimento e alguns docs.
da mesma, considerando que foi informado a esta fiscalização de que os demais docs.
ainda não apresentados teriam a mesma finalidade, arts. 249, inciso I, 299 e 300*;
4. Considerando a resposta ao item 4 do Termo de Intimação Fiscal 006, o contribuinte
apresentou também somente o razão da conta de confraternização e alguns docs. da
mesma, considerando que foi informado a esta fiscalização de que os demais docs.
ainda não apresentados teriam a mesma finalidade diante da análise consideramos que
foram desnecessárias, conforme arts. 249, inciso I, 299 e 300*;
* Consideramos como despesa operacional aquelas que atendam aos seguintes
requisitos:
- necessidade à atividade da empresa ou à manutenção da fonte produtora;
- comprovação devida com documentação hábil e idônea;
- estejam vinculadas, intrinsicamente, com a produção ou comercialização dos bens e
serviços.
Os documentos solicitados deverão ser entregues pessoalmente [...]
A autuada, ao tomar conhecimento do referido Termo de Constatação Fiscal,
assim se manifestou:
Item 3
As despesas referem-se ao aluguel de campo para jogo de futebol com participação de
clientes e empregados. Quando solicitação da documentação referente a esta conta
fomos instruídos a apresentar inicialmente apenas uma amostra para avaliação do
conteúdo/natureza das despesas e por esse motivo não apresentamos os documentos de
todos os lançamentos existentes na conta, mas reiteramos que estamos disponíveis para
apresentar todos os documentos comprobatórios de 100% das transações se mediante
sua solicitação.
Item 4
As despesas abaixo relacionadas referem-se a festa de confraternização de fim de ano
que a Baker Hughes organizou para todos os seus funcionários, o que proporciona
melhorias no ambiente de trabalho e harmonia no relacionamento interpessoal entre
todos os empregados, contribuindo inclusive para o aumento da produtividade.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

Considerando a (ao menos aparente) boa vontade da autuada no esclarecimento de
diversos fatos ao longo do procedimento fiscal, parecer-me-ia razoável uma nova solicitação do
autuante, deixando claro à fiscalizada que todos os documentos, sem exceção,
independentemente do correspondente valor envolvido, ainda que diminuto, deveriam ser
apresentados, sob pena de autuação fiscal, com fundamento não, em primeira análise, na
desnecessidade da despesa, mas na falta de comprovação da operação correlata.
A providência seguinte, adotada pela autoridade fiscal, foi lavrar os autos de
infração.
Digo que os critérios a serem observados, quanto à necessidade de despesa,
presumem que a mesma tenha sido minimamente comprovada. Não se pode, de pronto, já de
início, inferir a desnecessidade em face de eventual ausência de documentação comprobatória,
pois restaria, assim sendo, a manifesta inversão da ordem das coisas.
Não comprovada a despesa, mediante documentação hábil e idônea, pouco
importa se a mesma é necessária, ou não, até porque tal averiguação restaria, prima facie,
prejudicada.
Tal como instruídos estão os autos, e dado o posicionamento adotado pelo
autuante, vejo as despesas assumidas pela Recorrente como razoáveis e perfeitamente
condizentes com seu porte e desempenho operacional, atendendo os requisitos de normalidade,
de usualidade e contribuindo para a manutenção da fonte produtora.
Valho-me de alguns de diversos precedentes:
LUCRO
REAL.
CONFRATERNIZAÇÃO
DE
FIM
DE
ANO.
DESPESA
NECESSÁRIA. DEDUTIBILIDADE. Na leitura do conceito de “despesas necessárias”
trazido pelo art. 47 da Lei n. 4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e
desconectada do regime jurídico de apuração do imposto sobre a renda, permitindo que
o subjetivismo do intérprete suplante a gerência da sociedade. As pessoas são o
patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e, dentro do nosso contexto
cultural, é esperado que o administrador assuma despesa com festividades natalinas,
visando o bem estar social. Ademais, a promoção da melhoria do ambiente de trabalho,
humanizando o relacionamento empresa e empregados, apenas aparenta ser unicamente
graciosa, pois visa, alfim, o benefício da sociedade empresária como um todo. Assim, as
despesas com confraternização de fim de ano são necessárias para tal finalidade, sendo
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ. (Acórdão n° 1201-005.783 – relatoria da
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz)
IRPJ - DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO — Somente são dedutíveis na
apuração do lucro real, as despesas efetivamente comprovadas, realizadas com evento
de confraternização, destinado a todos os empregados da empresa. (Acórdão n° 108-
08.117 – relatoria da Conselheira Karem Jureidini Dias de Mello Peixoto)
COOPERATIVAS.
DESPESAS
DE
CONFRATERNIZAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA. As despesas de confraternização de cooperativas, quando
enquadradas no conceito legal de ato cooperativo e destinadas à interação de
todos os cooperados, realizadas a preços de mercado e nos limites da
capacidade
financeira da entidade, não sofrem incidência do Imposto sobre a Renda.
(Acórdão n° 1201-000.844 – relatoria do Conselheiro Roberto Caparroz de Almeida)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO - É de se admitir as despesas natalinas de
confraternização, em importância razoável. (Acórdão CSRF n° 01-02.365, relatoria do
Conselheiro Afonso Celso Mattos Lourenço)
Julgo, enfim, dadas as especificidades do caso concreto, estar com razão a
Recorrente, quanto às despesas tidas por desnecessárias, afastando a respectiva redução de base
de cálculo negativa da CSLL.
Passando à segunda infração, pertinente consultar o processo para atestarmos se a
alegação de haver adicionado os valores dos bens do ativo permanente ao lucro líquido, para fins
de determinação da CSLL, procede.
Vejamos inicialmente o que disse, a tal título, o colegiado de primeira instância
(grifos nossos):
A contribuinte menciona que adicionou ao Lucro Líquido integralmente os valores
registrados nas contas 650060 e 612210 no valor de R$ 1.089.005,63 conforme pode-se
verificar no LALUR, parte A, por ela trazido juntamente com a impugnação. O valor de
R$ 1.089.005,63 segundo o Balancete apresentado pela contribuinte e acostado às fls.
504 é composto pelo somatório da conta 650060 (Máquinas e Equipamentos não
capitalizáveis) no valor de R$ 1.037.059,12), e da conta 612210 (Bens não
Capitalizáveis), no valor de R$ 51.946,51 (fls. 504).
Passo a me pronunciar.
Embora nas respostas a todas as intimações no curso da ação fiscal a contribuinte nunca
tenha esclarecido que adicionara os bens de natureza permanente deduzidos como
despesa ao Lucro Líquido para efeito de calcular o Lucro Real e a base imponível da
CSLL, a DIPJ ac 2007 já indicava na composição das Despesas Operacionais, Ficha
05A, linha 30 (fls 7 deste processo) a existência de Bens de Natureza Permanente
deduzidos como Despesa no valor de R$ 1.089.005,63, considerada parcela
indedutível. Esse valor adicionado a outras parcelas indedutíveis totalizou R$
3.229.082,33.
Na ficha 9A, Demonstração do Lucro Real, consta a adição daquelas parcelas não
dedutíveis das despesas operacionais (linha 3 – fls. 9) , também no valor de R$
3.229.082,33.
Diante das constatações mencionadas entendo que o valor tributável apurado pela
fiscalização no total de R$ 725.709,95 foi adicionado para efeito de cálculo do Lucro
Real, sendo improcedente o lançamento calcado na infração “Bens de Natureza
Permanente Deduzidos como Custo ou Despesa”.
A contribuinte, entretanto, em sua impugnação não logrou demonstrar que a
apuração da CSLL foi precedida da mesma adição. O LALUR por ela trazido só
contém o Demonstrativo de apuração do Lucro Real e, pelas adições constantes da
Ficha 17 (fls. 14) da DIPJ ac 2007 também não há como aferir se houve a adição do
valor R$ 1.089.005,63.
A Recorrente, por sua vez, atesta o seguinte (grifos do original e nota de rodapé
igualmente reproduzida da que consta do recurso):
111.1) DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA CSLL SOBRE OS
DISPÊNDIOS RELATIVOS A BENS DE NATUREZA PERMANENTE, ANTE A
COMPROVAÇÃO DE SUA ADIÇÃO NAS BASES FISCAIS.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

Conforme relato acima, quando da análise da Impugnação apresentada pela ora
Recorrente, a 6a Turma da DRJ/RJ1 reconheceu, no tocante ao IRPJ, a improcedência
da autuação referente aos "Bens de natureza permanente deduzidos como custo ou
despesa", onde foi exigida matéria tributável no valor de R$ 725.709,95, contabilizado
na conta 650060 (Máquinas e Equipamentos não Capitalizáveis), uma vez que tal valor
tributável foi integralmente adicionado para efeito de cálculo do Lucro Real.
Isso porque, na DIPJ do ano calendário de 2007 foi indicada na composição das
"Despesas Operacionais", Ficha 5A, Linha 30, a existência de Bens de Natureza
Permanente deduzidos como Despesa, no valor de R$ 1.089.005,63, considerada como
parcela indedutível.
Vale destacar que esse valor de R$ 1.089.005,63, constante na Linha 30, da Ficha 5A,
segundo o Balancete da Recorrente já juntado aos presentes autos, é composto pelo
somatório das contas contábeis 612210 (Bens não Capitalizáveis, no valor de R$
51.946,51) e 650060 (Máquinas e Equipamentos não Capitalizáveis, no valor de R$
1.037.059,12).
Além disso, esse mesmo valor de R$ 1.089.005,63 foi adicionado a outras parcelas
indedutíveis, totalizando R$ 3.229.082,33, conforme espelhado na Linha 3, da Ficha 9A
(Demonstração do Lucro Real).
Sendo assim, tendo em vista que a autuação da infração em questão, no valor tributável
de R$ 725.709,95, teve por base os valores contabilizados na conta 650060, e que o
valor total dessa conta foi integralmente adicionado às despesas operacionais não
dedutíveis, constatou-se que o valor tributável apurado pela fiscalização foi
efetivamente adicionado para efeito de cálculo do Lucro Real, sendo totalmente
improcedente o lançamento calcado na infração "Bens de natureza permanente
deduzidos como custo ou despesa", no que diz respeito ao IRPJ.
Já quanto à CSLL, os julgadores da 6a Turma da DRJ/RJ1 alegaram que a ora
Recorrente não logrou demonstrar que a apuração da CSLL foi precedida da mesma
adição, afirmando, ainda, que, pelas adições constantes da Ficha 17 (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido) da DIPJ do ano calendário de 2007,
também não seria possível verificar se houve a adição do valor de R$ 1.089.005,63,
onde está inserido o valor tributável da infração de R$ 725.709,95.
Por esse motivo, foi mantida parcialmente a autuação quanto à CSLL, havendo apenas,
nesse caso, adequação da base negativa compensável, uma vez que houve equívoco na
autuação, pois o valor tributável foi integralmente compensado (sem apuração de
tributo) com o saldo de base negativa de períodos anteriores, não tendo sido observada a
limitação de 30% deste valor para compensação, apesar de ter havido correta
informação no SAPLI (Sistema de acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base Negativa
de CSLL).
Com isso, foi mantido o entendimento da Fiscalização de que certos bens de natureza
permanente teriam sido indevidamente registrados nos resultados do exercício, sem que
houvesse a correspondente adição na base imponível de CSLL, situação que estaria em
desconformidade com o previsto no artigo 301, do RIR/99.
Tais operações, no valor de R$ 725.709,95, teriam sido supostamente deduzidas pela
Recorrente na base de CSLL de forma equivocada, situação esta que daria ensejo à
redução da base negativa da CSLL.
Ocorre que, ao confrontarmos os valores indicados na conta contábil 650060 (Máquinas
e Equipamentos não Capitalizáveis), a qual encerrou o ano calendário de 2007 com o
saldo de R$ 1.037.059,12, e onde estão adicionados os valores exigidos pela
Fiscalização, com a apuração de CSLL e documentos correlatos (balancete de
verificação e razão contábil, já anexados aos presentes autos - DOC. 03, da
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

Impugnação), É INEQUÍVOCA A CONCLUSÃO DE QUE TODOS OS
VALORES
RELATIVOS
A
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
NÃO
CAPITALIZÁVEIS LANÇADOS NO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO
DE 2007 FORAM DEVIDAMENTE ADICIONADOS À APURAÇÃO DE CSLL,
NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER FUNDAMENTO PARA A
CORRESPONDENTE EXIGÊNCIA FISCAL
Compulsando o Livro de Apuração do Lucro Real ("LALUR 2007"), Parte "A",
do ano-calendário 2007 (DOC. 04, da Impugnação), verifica-se que as rubricas
contábeis 650060 e 612210, nas quais estavam registrados tais valores, foram
integralmente adicionadas à Linha 30, da Ficha 5A, como Bens de Natureza
Permanente Deduzidos como despesas, no valor total de R$ 1.089.005,63 (um
milhão, oitenta e nove mil, cinco reais e sessenta e três centavos).
Esse mesmo valor de R$ 1.089.005,63 foi adicionado a outras parcelas indedutíveis,
totalizando R$ 3.229.082,33, conforme espelhado na Linha 32, da Ficha 5A, como
Total das Despesas Operacionais das Atividades em Geral.
Já na Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da DIPJ do
ano calendário de 2007, com exceção do valor refletido na Linha 24, da Ficha 5A1,
todos os valores dessa Ficha 5A, incluindo o valor de R$ 1.089.005,63 a título de
Bens de Natureza Permanente Deduzidos como despesas, onde está registrada a
rubrica contábil 650060 (objeto da autuação fiscal em exame), estão inseridos na
Linha 3, da Ficha 17, como Despesas Não Dedutíveis. Veja-se o quadro abaixo:
FICHA 17

DIPJ
Valor

>F05/32 - F05/24
Linha 03
1.490.906,13
Sendo assim, a mesma base de cálculo indicada no LALUR 2007 foi considerada
nas apurações tanto do IRPJ. quanto da CSLL, constantes da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, referente ao ano-calendário
2007 - exercício 2008 ("DIPJ 2008"), em especial nas suas Fichas 5A, 9A, 12 e 17
(DOC. 05, da Impugnação), situação esta que ratifica a regular tributação dos
valores exigidos pela Fiscalização também no tocante à CSLL.
Logo, é inequívoco concluir que o montante reputado como indedutível e glosado pela
Fiscalização, a título de bens de natureza permanente, no valor de R$ 725.709,95, foi
corretamente adicionado na apuração da CSLL, não havendo que se falar em qualquer
descumprimento por parte da Recorrente ao disposto no artigo 301, do RIR/99.
Desta feita, requer a ora Recorrente seja reconhecida a improcedência da autuação
perpetrada, neste particular, face à comprovação de que tais valores foram corretamente
adicionados à base fiscal da CSLL do período, restando imperiosa a necessidade de
cancelamento do AI em relação a esta equivocada exigência.
Na Ficha 05A da DIPJ daquele exercício, de fato se informou que a totalidade dos
R$ 1.089.005,63 referenciados pela decisão recorrida foi espontaneamente declarada como não
dedutível:

1 O valor de R$ 1.738.176,21, constante da Linha 24, da Ficha 5A, encontra-se adicionado na Linha 2, da Ficha 17.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.083 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721141/2011-39

Realmente, para fins do IRPJ, foram adicionados R$ 3.229.082,33 em despesas
operacionais indedutíveis, conquanto para a CSLL tal ajuste montou apenas R$ 1.490.906,13.
A diferença, R$ 1.738.176,21 (salvo divergência de um centavo), refere-se,
conforme disposto na ficha da Dipj citada anteriormente, a “Demais Provisões”:

Assim, é possível asseverar, numericamente, que o valor levado à tributação pelo
autuante, que não se confunde com “demais provisões”, fora espontaneamente ajustado pela
Recorrente, carecendo, assim, de prova inequívoca a manter a exigência.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para afastar
integralmente as infrações associadas a despesas desnecessárias e a bens de natureza permanente
deduzidos na apuração do resultado, das quais decorreu a redução de estoque de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido promovida de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 637
DF CARF MF
Original